Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Na demanda ora em apreço, a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela análise da legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da demanda, que tem por objeto o direito a reflexos de eventuais falhas na aplicação de índices de correção monetária e de juros remuneratórios sobre valores depositados em contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o processamento de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas envolvendo a matéria objeto da demanda (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000). Nos termos do artigo 982, inciso I do novo Código de Processo Civil, admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o relator “suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso”. Dessa forma, determino a suspensão da demanda ora em apreço, até a conclusão do julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora